Tribunal: TJPA
Processo: 0809190-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809190-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. TUTELA DEFERIDA PARA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA PARA PRÉVIA HABILITAÇÃO AO CONTRATO TEMPORÁRIO. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO. SÚMULA N.º 304 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NO MÉRITO, PEDIDO DE REFORMA. INVIABILIDADE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VINCULAÇÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO VICIADO. MEDIDA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LIMINAR QUE ESGOTA DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

10521744, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
MARIA DO SOCORRRO DUARTE BRASIL.

Inconformado, o agravante alega:

a)

Da necessidade de antecipação do provimento total do recurso na forma do art. 1.019, I, CPC/2015.

b)

Da expressa vedação legal de concessão de tutela de urgência que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação.

c)

Da inexistência de probabilidade do direito e da inexistência de direito líquido e certo.

I)

Inviabilidade do mandado de segurança impetrado, coisa julgada de mandado de segurança anterior com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, cláusula editalícia restritiva, constitucionalmente adequada e prevista em lei, distinção prevista no leading case suscitado na decisão agravada.

II)

Da validade da cláusula editalícia. Precedente obrigatório.

III)

Da legalidade dos atos praticados, inexistência de provas em contrário e ausência de direito líquido e certo.

IV)

Da convocação de servidor público no PSS e ato discricionário.

V)

Do exercício do poder de discricionariedade da administração pública, da separação de poderes, da impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo.

D)

Da inexistência de
periculum in mora
e do dano de difícil reparação.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 11490334.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No ponto concerne a alegação de inviabilidade do mandado de segurança, em razão da coisa julgada de mandado de segurança anterior, n.º 04251-65.2022.8.14.0301, com as mesmas partes e mesma causa de pedir, constato a ação primeva foi julgada extinta, sem resolução do mérito, o que neste caso, não implica em óbice a propositura de nova ação.

Nesse sentido, há Súmula n.º 304 do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, que assim descreve:

Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.

No mesmo sentido, há decisão da Suprema Corte:

Impende destacar, finalmente, consoante reconhece esta Corte Suprema (RTJ 126/945 - RTJ 177/774-775, v.g.), que a extinção do processo mandamental, sem resolução de mérito (como sucede na espécie), não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias (...)
Essa orientação nada mais traduz senão diretriz consolidada na Súmula 304/STF, no sentido de que a decisão denegatória proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado (...).

[RMS 29.193 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 28-10-2014, DJE 231 de 25-11-2014.]

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A extinção do processo sem julgamento do mérito não é passível de formar coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, que impede a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro, fato que não impede a repropositura da ação, desde que seja o vício apontado na primeira ação sanado
. 2. O vício exposto no primeiro writ persiste, de modo que encontra-se escorreita a decisão vergastada que extinguiu novamente a ação mandamental, já que a jurisprudência vem entendendo que nesses casos, não se admite renovação da causa, pois tal fato sujeita o julgador a rediscutir questão já decidida, em ofensa ao artigo 471 e 473 do CPC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2014.04558648-50, 135.039, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-06-18, Publicado em 2014-06-24)

Desse modo, não se vislumbra óbice à propositura de nova ação, uma vez o questionamento de coisa julgada decorrente de ação mandamental anterior com as mesas partes e causa de pedir não encontra amparo legal, tendo em mira que há possibilidade de repetição da pretensão em nova ação quando não examinado o mérito do mandado de segurança, o que ocorreu em espécie, na medida em que a primeira ação foi extinta sem resolução de mérito pela inexistência de direito líquido e certo violado, de plano.

No que pertine ao argumento de que não se trata de decisão penal provisória e, sim sanção administrativa regularmente aplicada, mediante contraditório, que foi utilizada como impeditivo em processo seletivo, observo da documentação acostada e da decisão impugnada que a agravada foi eliminada do concurso: ”por está respondendo processo administrativo disciplinar instaurado por meio de portaria n.º 32/2020” (ID 58814798 - Pág. 1 – ação mandamental) e, ainda, acostou sentença, na qual julgou procedente pedido para anular o ato de afastamento funcional, por inobservância aos preceitos constitucionais definidos no art. 5, LIV e LV, da CF.

Presente essa moldura, a decisão agravada não merece reforma, uma vez que restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que, em consulta ao DOE nº 34.139, de 11/03/2020, inexiste a Portaria nº 32/2020 instaurando PAD em desfavor de Maria do Socorro Duarte Faro Brasil, havendo, por outro lado, a anulação do ato demissional, em razão da ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (ID 58814792), o que respalda a manutenção da medida judicial.

A esse respeito, há julgamento pela sistemática de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 594296 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-06 PP-01087)

No que concerne ao questionamento alusivo à a impossibilidade de concessão de medida liminar satisfativa contra o poder público que esgote no todo ou em parte o objeto do processo, anoto que há elementos de prova conclusivos de que não houve o respeito ao contraditório, o que respalda a medida agravada para que sejam observados princípios constitucionais no ato administrativo impugnado decorrente de manifesta ilegalidade.

A esse respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal pela sistemática de repercussão geral:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nessa direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES ? PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO ? DECISÃO MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O Município agravante alega que a tutela deferida pelo juízo a quo possui natureza satisfativa e esgota o objeto da ação principal. II- O mérito abarca a análise da presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento da medida liminar. III- Servidores aposentados voluntariamente pelo INSS, não recebem nenhum benefício previdenciário pelo Município, sequer complementação de proventos, inexistiria, a princípio, qualquer causa legal para os desligamentos efetuados, principalmente, sem respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.
(2018.00145711-08, 185.030, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2018-01-18)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023